Tribunal: TJDFT
Processo: 0707700-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. BOA-FÉ PROCESSUAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que rejeitou os embargos à execução fundados na alegação de inexigibilidade do crédito perseguido pelo embargado.
II. Questão em discussão
2. Verificar se há prova nos autos quanto a ocorrência da alegada hipótese de não incidência da multa contratual da qual resulta o crédito perseguido no âmbito da execução de título extrajudicial objeto dos embargos.
III. Razões de decidir
3. O executado poderá, nos embargos à execução, alegar a inexigibilidade da obrigação, conforme inteligência do artigo 917 do Código de Processo Civil.
4. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. No presente caso, a prova técnica produzida na origem foi categórica no sentido da inocorrência da hipótese de afastamento da multa derivada da rescisão unilateral do contrato entabulado entre as partes.
6. Diante da necessária preservação da lealdade entre os litigantes e observada a vedação ao comportamento contraditório, em proteção à necessária boa-fé objetiva em âmbito processual, não há como prosperar irresignação fundamentada em manifestação do Perito Judicial sobre a qual a parte, anteriormente, manifestou concordância.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1991940, 0720803-51.2024.8.07.0001, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, 23/04/2025.